Tribunal: TJBA
Processo: 8015364-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015364-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HILDA ADORNO TRINDADE

Advogado(s)
:
SAMYLLE LUZ MOURA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE EMPRÉSTIMO FRAUDULMENTO C/C DANOS MORAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, ao fundamento de que a agravante não teria impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

2.Sentença de mérito no processo originário, julgando procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Verificar se a prolação de sentença de mérito no processo originário torna prejudicado o agravo interno interposto.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a superveniência de sentença no processo principal acarreta a perda do objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via Agravo de Instrumento.

5. No caso em apreço, a tutela antecipada recursal pleiteada no agravo de instrumento foi abrangida pela sentença definitiva, que declarou a inexistência do débito e determinou outras providências.

6. Prejudicado o agravo o agravo interno.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7
.
Não conhecimento do recurso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8015364-84.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante HILDA ADORNO TRINDADE e como agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade
em NÃO CONHECER DO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01